Tribunal: TJPA
Processo: 0003225-24.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003225-24.2015.8.14.0006

APELANTE: JHONATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA, RÔMULO SOARES MONTERIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. 157, § 2º, I, II, e art. 148, CAPUT, C/C ART. 69 AMBOS DO CP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE POR MAIS DE UMA HORA. CONDUTA QUE EXTRAPOLA O MERO CONSTRANGIMENTO. CONDUTA PERMANENTE.INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-O crime de cárcer privado, tipificado no art.148 Código Penal, exige para a sua configuração a restrição da liberdade de ir e vir da vítima, sendo, assim, um crime permanente. Por outro lado, o delito de constrangimento ilegal, descrito no art. 146 do mesmo códex, possui a natureza de crime instantâneo.

- No caso, as vítimas vivenciaram uma cena de terror, em que o recorrente, com o intuito de cercear a liberdade, simplesmente estava apontando uma arma de fogo em suas costas. Não obstante, conforme depoimento extraído pelas vítimas estes ficaram a mercê dos recorrentes por cerca de 1H 30min, enquanto tentavam realizar negociações com os policiais militares que se encontravam no momento do fato criminoso. Assim, a conduta dos recorrentes extrapolaram o mero constrangimento ilegal, o que comprova o acerto da sentença impugnada que tipificou a conduta como cárcere privado.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
Sessão Ordinária
realizada no
Plenário Virtual
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JHONATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA e RÔMULO SOARES MONTERIO
, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida em id 9066601 - Pág. 1/ss., pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos
157, § 2º, I, II, e art. 148, caput, c/c art. 69 ambos do CP,
à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o regime
inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Narra a Denúncia, em id . 9066572, em síntese, que por volta das 10:00 horas do dia 23/03/2015, a vítima WELLINGTON HENRIQUE estava com sua motocicleta em via pública, momento em que foi abordada pelos recorrentes, os quais fazendo uso de arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram a motocicleta da vítima e seu aparelho celular, fugindo em seguida.

Narra, ainda, a Exordial, que a polícia militar foi acionada e passou a diligenciar para prender os recorrentes, logrando êxito em localizá-los, momento em que eles invadiram uma residência, fazendo
seus moradores reféns,

libertando-os somente após negociar com a polícia suas rendições.

Em suas razões recursais,
id nº 9066603, pleiteia a Defesa somente a desclassificação da conduta de cárcere privado para constrangimento ilegal com consequente e posterior redução da pena aplicada.

Em contrarrazões, id 9066604, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, para manutenção da sentença em seus termos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, id 9702017
,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

À Revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais,
id nº 9066603, pleiteia a Defesa somente a desclassificação da conduta de cárcere privado para constrangimento ilegal com consequente e posterior redução da pena aplicada.

Inviável é a desclassificação do crime de cárcere privado para constrangimento ilegal, quando as provas existentes, notadamente as declarações das vítimas, comprovam que elas tiveram coibido o seu direito de locomoção por quase 1h e meia, e o artigo 148 do Código Penal brasileiro tutela justamente a liberdade física individual.

O crime de cárcere privado

é assim tipificado no Código Penal: “art. 148 do CP - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado”.

Guilherme Nucci, ao analisar o tipo, descreve que o núcleo do tipo refere-se à conduta de alguém que restringe a liberdade de outrem, entendida como o direito de ir e vir, portando, uma conduta física, não intelectual (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014. p. 819), não importando, assim, a finalidade do ato.

Conforme a denúncia a vítima Wellington Santos estava empurrando sua motocicleta em via pública, quando foi abordado pelos recorrentes, que com uso de arma de fogo, ordenaram para que a vítima entregasse seu aparelho celular marca Nokia e sua motocicleta, que posteriormente utilizaram para a fuga.

Ocorre que, após os recorrentes empreenderem fuga, foi acionado o alarme da motocicleta, sendo que, cerca de 05 (cinco) minutos após os fatos, a motocicleta parou, sendo abandonada pelos recorrentes.

Contudo, no decorrer da fuga, os recorrentes entraram em uma residência, localizada na Rua Domingos Sávio, nº 05, neste município, onde estavam as vítimas Áureo Sanches e Felipe Pina, que foram surpreendidas e mantidas em poder dos recorrentes, que afirmaram que estavam sendo perseguidos pela polícia.

Acontece que, os recorrentes levaram as vítimas para o pátio da residência onde passaram a negociar com os Policiais Militares, estando o recorrente Jhony com a arma apontada nas costas da vítima Felipe.

Após as exigências dos recorrentes referentes a presença da família no local dos fatos e da imprensa, as vítimas foram liberadas e os recorrentes encaminhados a seccional para as medidas cabíveis.

A defesa alega que o dolo não foi, prioritariamente, a privação da liberdade da vítima, mas tão somente restrição da autodeterminação das vítimas com o intuito de que familiares comparecessem para posterior rendição. Diante disso, pleiteou a desclassificação da conduta de cárcere privado para constrangimento ilegal com a justificativa que, desde o início da conduta, a privação/restrição da liberdade foi momentânea, com tempo certo para acabar. Todavia, razão não assiste a defesa em relação a essa situação.

O crime de constrangimento ilegal é tipificado assim no Código Penal nos seguintes termos: “Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite,

ou a fazer o que ela não manda.

Nota-se que o delito em questão, embora contenha como elementar do tipo a prática de violência ou grave ameaça à pessoa, não incluiu a restrição da liberdade da vítima. Outra distinção é que o sequestro/cárcere privado é crime permanente, enquanto o constrangimento ilegal é crime instantâneo

Conforme transcrito, e como bem enfatizou a Procuradora de Justiça, as vítimas vivenciaram uma cena de terror, em que o recorrente Jhony, com o intuito de cercear a liberdade de Felipe, simplesmente estava apontando uma arma de fogo em suas costas. Não obstante, conforme depoimento extraído pelas vítimas supramencionadas, estes ficaram a mercê dos recorrente por cerca de 1H 30min, enquanto tentavam realizar negociações com os policiais militares que encontravam-se no momento do fato criminoso.

Assim, acertadamente conclui o
parquet
que a conduta dos recorrentes extrapolou o mero constrangimento ilegal, em razão das circunstâncias em que o crime ocorreu, aliado ao lapso temporal, em portanto, a conduta perpetrada pelos recorrentes não se insere no tipo descrito no art. 146 do CP, já que o contexto fático demonstra as circunstâncias do cárcere privado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E SEQUESTRO/ CÁRCERE PRIVADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
VÍTIMA COLOCADA NO PORTA-MALA DO CARRO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE POR CERCA DE MEIA HORA. CONDUTA QUE EXTRAPOLA O MERO CONSTRANGIMENTO. CONDUTA PERMANENTE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. O crime de sequestro/cárcer privado, tipificado no art.148 Código Penal, exige para a sua configuração a restrição da liberdade de ir e vir da vítima, sendo, assim, um crime permanente. Por outro lado, o delito de constrangimento ilegal, descrito no art. 146 do mesmo códex, possui a natureza de crime instantâneo.

4. No caso, o paciente constrangeu a vítima a adentrar no porta-malas de seu veículo automotor (por cerca de 30 minutos), mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, assumindo a direção do automóvel para praticar um novo delito de roubo. Assim, a conduta do paciente extrapolou o mero constrangimento ilegal, o que comprova o acerto do acórdão impugnado que tipificou a conduta como cárcere privado.

5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC n. 395.978/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 12/08/2022